Tribunal: TJSP
Processo: 2259140-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato verbal de prestação de serviço de pintura e limpeza. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício ante a demonstração da incapacidade financeira. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto, "ex vi" do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato verbal de prestação de serviço de pintura e limpeza. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício ante a demonstração da incapacidade financeira. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto, "ex vi" do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*